Tribunal: TJDFT
Processo: 0700566-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou, em parte, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, mantendo a penhora de rendimentos.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da agravante, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Impenhorabilidade de salário. Relativização. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Em análise do processo de origem (0708426-26.2021.8.07.0010), verifica-se que os depósitos realizados na conta da agravante têm origem de pagamento de pensão alimentícia ao seu filho, bem como do recebimento de salário. Dessa forma, é necessário sopesar os aspectos fáticos do processo, a fim de que se busque preservar a subsistência da agravante, bem como a satisfação do crédito do credor. A maior parte dos valores recebidos pela agravante decorre verba de caráter alimentar, enquanto, por outro lado, o crédito executado é oriundo de atividade comercial, o qual não possui preferência sobre aquele. Dessa forma, dá-se parcial provimento ao agravo, para, em reforma à decisão de origem, restringir a constrição imposta, limitando-a ao patamar de R$300,00 por mês. Agravo de instrumento ao qual se dá parcial provimento para limitar a constrição no patamar de R$300,00 mensais.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Sem custas.

F